Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão de contrato de comodato, concedeu parcialmente a tutela cautelar para “determinar que em eventual procedimento de dissolução e liquidação da requerida os bens listados na inicial não sejam incluídos no seu ativo até decisão em contrário no presente processo”. A Agravante sustenta que o Agravado adquiriu 20% (vinte por cento) dos equipamentos de academia listados no Anexo do Contrato de Compra e Venda firmado por este e “Luciano”, e não a sua integralidade; que a sociedade com “Luciano” foi devidamente constituída e os bens foram integralizados ao capital da empresa, que o Agravado não se conforma em não ter tido retorno dos seus investimentos e que a Decisão agravada prejudica a empresa Agravante, os demais sócios e deprecia os bens. Afirma que os equipamentos de academia eram de propriedade da empresa Academia Costa Guimarães EIRELI-ME, cujos ativos foram vendidos aos demais sócios, e que após o pagamento de todas as aquisições diretamente ao “Luciano”, as partes iniciaram informalmente as atividades da empresa Agravante, que só veio a ser regularmente constituída perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 10.04.2018. Alega que os equipamentos foram adquiridos de “Luciano” a título de integralização do capital social para a constituição da sociedade Agravante sem a necessidade de aquisição de novos materiais e refuta a sua cessão em comodato pelo Agravado. Alude à composição societária e posteriores alterações, assevera que o Agravado passou a agir com completo descaso perante a Academia e demais sócios a partir de meados de abril de 2019, tendo notificado judicialmente a Agravante para que fosse feita a alteração do Contrato Social para refletir a sociedade de fato, bem como a prestação de contas da empresa. Informa que em razão de acúmulo de dívidas, faturamento mensal abaixo do necessário para o regular desenvolvimento e crescimento da empresa, falta de empenho por parte de alguns sócios para a estabilização da sociedade e cancelamento de contratos por diversos clientes, a sócia-administradora convocou Assembleia Geral Extraordinária (30.11.2019) para a dissolução total da sociedade empresarial, mediante procedimento de liquidação de ativos, quitação do passivo pendente e realização de Distrato Social. Reitera que o Agravado comprou apenas 20% (vinte por cento) dos equipamentos que pertenciam ao “Luciano” (ativos da Academia Costa Guimarães Eireli-ME) e os demais percentuais foram vendidos aos demais sócios da Agravante (Ricardo, Rafic, Sofia, Gláucia e Mariana), bem como repisa a inexistência de Contrato de Comodato e que o Agravado busca reduzir o seu prejuízo em detrimento dos demais sócios. Argumenta que a Decisão agravada impede a venda dos equipamentos de academia para pagamento das dívidas, o que enseja o incremento das dívidas da Agravante, uma vez que além do cômputo de juros e correção monetária sobre o débito, ainda deverá adimplir novas despesas com pagamento de aluguel e condomínio. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Alternativamente pede que os equipamentos possam ser incluídos no ativo da empresa Agravante, possibilitando sua venda e que o percentual de 20% do valor total arrecadado seja depositado judicialmente até o término do processo. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja determinada a inclusão de todos os equipamentos nos ativos da empresa, possibilitando a sua venda ou, alternativamente, que o percentual correspondente a 20% do montante total arrecadado seja depositado em Juízo até o término do processo. É a suma dos fatos. De início, ante a demonstração nos autos de que a empresa Agravante não possui condições de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do C. STJ), concedo-lhe o benefício da gratuidade judiciária. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que as alegações da Agravante necessitam de incursão no próprio mérito da lide originária, o que seria inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Registro que além da complexidade da questão engendrada nos autos demandar melhor elucidação dos fatos no curso da instrução processual, com vistas à apuração de alegada cessão dos equipamentos à Agravante mediante Contrato de Comodato, bem como se referidos bens pertencem, ou não, unicamente ao Agravado, a almejada concessão de efeito suspensivo ao agravo ensejaria periculum inverso àquele ante a possibilidade de venda dos equipamentos sub judice. Com efeito, conforme bem asseverou o MM. Juiz, “uma vez que os bens aparentemente guarnecem o estabelecimento da demandada e diante da convocação de assembleia para dissolução e liquidação da demandada para data próxima (id. 50913258), é razoável o receio do autor de que, eventualmente, os bens aparentemente dados em comodato possam ser incluídos no ativo da requerida”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator